Tribunal: TJDFT
Processo: 0702861-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. MEDICAMENTO ESSENCIAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. EXCLUSÃO CONTRATUAL ABUSIVA.
I. Em se tratando de medicamento essencial ao tratamento de câncer e à preservação da vida da paciente, não pode prevalecer exclusão contratual que colide com os artigos 10, inciso VI, e 12, incisos I, alínea “c”, e II, alínea “d”, da Lei 9.656/1998, e com o artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso II, da Lei 8.078/1990.
II. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS contempla apenas os procedimentos considerados indispensáveis ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento de doenças e eventos em saúde, ou seja, se restringe a delinear as coberturas básicas comuns a todos os planos de saúde, de maneira que não pode ser interpretado como barreira inexpugnável ao reconhecimento do direito subjetivo do consumidor ao tratamento prescrito como essencial para a grave doença que o acomete.
III. Recurso conhecido e desprovido.